Tribunal: TJDFT
Processo: 0708318-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. VERSÃO HARMÔNICA E COESA. INDICAÇÃO CORRETA DO VENDEDOR. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O ônus de apresentar prova da origem lícita do bem é da Defesa, tendo em vista que o acusado foi flagrado na posse de objeto produto de crime. (Precedentes do STJ).

2. As circunstâncias em que o objeto ilícito é apreendido, bem como o comportamento do réu, constituem parâmetros para avaliação do dolo, sendo necessário, para a caracterização do crime de receptação, que as particularidades do caso evidenciem que o agente detinha condições de saber ou desconfiar seriamente da origem ilícita do bem adquirido.

3. Contribuindo o agente com as investigações, apresentando versão coesa e harmônica dos fatos, e, não permitindo as circunstâncias inferir que mesmo deveria ou poderia desconfiar que o bem era produto de crime, impõe-se a sua absolvição, com base no princípio in dubio pro reo.

4. Recurso provido.